Tribunal: TJMT
Processo: 1026945-83.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026945-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 622.495.921-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 102694583.2021.8.11.0003, manejados em desfavor de BANCO BRADESCO S. A., indeferiu a petição inicial nos termos do artigo art. 485, inciso IV, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. (Id. 137740833)

Em suas razões, de Id. 137740840, a parte apelante sustenta o desacerto da decisão por ausência de fundamentação legal. Discorre sobre a ausência nos autos de quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial.

Aponta sobre a desnecessidade de apresentação de comprovante de endereço em seu nome, uma vez que a declaração de Id. 69432053 constitui instrumento probatório da sua residência, até constatação diversa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o ora apelante, LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO, promoveu em desfavor do apelado, BANCO BRADESCO S. A., a vertente ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo contrato não teria celebrado e nem subscrito.

O Juízo
a quo,
em decisão de Id. 137740829, constatou a ausência de elementos suficientes para aferição de autenticação quanto ao comprovante de residência acostado nos autos, motivo pelo qual determinou
“a intimação da parte autora para, no mesmo prazo, regularizar descompasso, sob pena de indeferimento da inicial.”

Em petição de Id. 137740831, a parte autora alegou que
“a declaração trazida aos autos (Id. 69432053) constitui instrumento probatório de residência da parte autora, até constatação diversa. Sendo que, a ausência de documentos como: conta de água, energia, internet, etc., não poderá restringir a parte do direito ao pleito Jurisdicional.”

Não satisfeito, o Juízo
a quo
entendeu pelo não atendimento do despacho e indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

A não apresentação da documentação em referência não justifica, por si só, a extinção da demanda.

Isso porque inexiste na legislação a exigência expressa de que a exordial deva ser instruída com o comprovante de residência em nome da parte autora.

O art. 319 do CPC é claro ao dispor que nela deve estar apenas indicado o endereço, e não a comprovação documental em nome da própria parte.

Confira-se:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - (...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; “

Desta forma, a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal exigência não encontra previsão legal e não é indispensável ao julgamento da lide.

Entretanto, isto não retira do Magistrado, em casos específicos (não sendo esta hipótese dos presentes autos) perquirir sobre o endereço da parte autora.

No caso em tela restou evidenciado excesso de formalismo, que impediu a parte autora de ter o acesso à justiça, razão pela qual procede a pretensão recursal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.” (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)”
(TJ-MT - AC: 10013743520208110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

“AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência junto à petição inicial, deve ser desconstituída a sentença. Apelação provida. Sentença desconstituída.”
(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70080421449, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.”
(TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022